Tribunal: TJMT
Processo: 0005276-60.2010.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005276-60.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 222.958.948-24 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), CLAUDIMAR LUIS PASQUALI - CPF: 494.976.340-72 (APELADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS
AFASTADO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito rural, acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o feito com resolução do mérito, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de condenação do exequente em honorários sucumbenciais quando reconhecida a prescrição intercorrente
em razão da não localização de bens
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhecida a prescrição intercorrente, em razão da não localização de bens, a extinção do processo com resolução do mérito deve ocorrer sem ônus para as partes, afastada a condenação em custas e honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

4
.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
A
extinção da execução fundada na ausência de bens penhoráveis não acarreta a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios
”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 14, 85, § 10, 921, § 5o, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
2.025.303, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 08.11.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.304.489, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Claudimar
Luis

Pasquali
, acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Na origem, o Banco ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial objetivando o recebimento de crédito oriundo da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 20/00849-X, emitida em 11/09/2006, no valor original de R$ 149.781,92, vencida e não paga em 30/07/2011.

A sentença acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pelo devedor para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, decretando a extinção do feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Por consectário da sucumbência, condenou a instituição financeira exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados na origem, mantendo-se a sentença inalterada.

Nas razões do recurso, o Banco apelante insurge-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Sustenta, em síntese, a incidência do princípio da causalidade, ao argumento de que a execução somente foi proposta em razão da inadimplência do devedor. Afirma que a extinção do feito por ausência de bens penhoráveis decorre de circunstância alheia à sua vontade, sendo indevida a imposição do ônus sucumbencial em favor de quem deixou de cumprir suas obrigações. Requer, ao final, a reforma da sentença, com a exclusão da verba honorária.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de extinção da execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente
.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo fixou como termo inicial da prescrição intercorrente o dia 17/04/2019, correspondente ao término do prazo de suspensão do processo, reconhecendo a consumação da prescrição em 17/04/2022, considerando o prazo trienal aplicável à Cédula de Crédito Rural.

No caso, o
reconhecimento da
prescrição intercorrente
ocorreu após a entrada em vigor da Lei n.o 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, que
acresc
entou
ao art. 921 do CPC o § 5.o, que passou a dispor expressamente:

“O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.”
.

Trata-se de norma de natureza eminentemente processual, de aplicação imediata aos processos em curso, nos termos do art. 14 do CPC, alcançando, portanto, a hipótese dos autos, em que a prescrição intercorrente se consumou já sob a égide da nova legislação.

Desse mo
d
o,
com a nova redação do art. 921, § 5.o, do CPC,
nas hipóteses regidas pela nova lei, não há condenação em honorários nem em custas processuais
.

Nesse sentido, o STJ assim decidiu:

“[...]
A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10o, do CPC/15).
4
. Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14 .195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5.
Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários
sucumbenciais .

[...]
(STJ -
REsp
: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2022)
.”

“[...] Consoante recente jurisprudência desta Corte, seja por desistência da ação pelo credor em razão da carência de bens penhoráveis, seja por decretação de prescrição intercorrente, tal situação não atrai para o exequente a responsabilidade por honorários advocatícios. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2304489 SC 2023/0048632-8, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2023).”

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça igualmente se alinha a esse
entendimento, reconhecendo que
a extinção da execução por prescrição intercorrente deve ocorrer sem imposição de ônus sucumbenciais.

“[...] Considerando o princípio da causalidade, descabida a imposição de sucumbência ao credor, que ajuizou ação de execução, buscando
o
adimplemento da dívida, no entanto, viu frustrado seu direito de crédito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da paralisação do feito por ausência de bens passíveis de penhora. (N.U 0012293-67.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024).”

“[...]
Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000039-
82 .
1995.8.11.0036, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023)
.”

No caso em exame, a prescrição intercorrente foi reconhecida em momento posterior à vigência da Lei no 14.195/2021, razão pela qual não subsiste a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, devendo ser afastada a verba sucumbencial imposta na sentença.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação,
para r
eformar parcialmente a sentença,
afastando a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, devendo a extinção da execução, em razão da prescrição intercorrente, ocorrer sem imposição de ônus sucumbenciais às partes, nos termos do art. 921, § 5.o, do
CPC, mantidos os demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026